Tribunal: TJDFT
Processo: 0704560-82.2018.8.07.0020
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-05

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0704560-82.2018.8.07.0020 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MELISSA FREITAS SILVA, ANDREA REGINA FREITAS DA SILVA, CECILIA CASTANHARO BARBOSA DE ARAUJO SILVA, DOUGLAS ERICO DA SILVA, TELMA DE FREITAS SILVA APELADO: K. N. C. D. S. REPRESENTANTE LEGAL: DULCINEIA NARCISO DE BARROS RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de apelação interposta por Melissa Freitas Silva, Andrea Regina Freitas da Silva, Cecília Castanharo Barbosa de Araujo Silva, Douglas Érico da Silva e Telma de Freitas Silva contra sentença de Id 49824976, complementada pela de Id 49824986, proferidas pelo juízo da 1a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Águas Claras que, nos autos da ação de inventário e partilha ajuizada pelos ora recorrentes e pelo menor K.N.C.D.S., por bens deixados em razão do falecimento de Valdir de Lourdes da Silva, não homologou o esboço de partilha por eles apresentado, excluindo os direitos e obrigações sobre o imóvel designado como lote 09, quadra 52, da Cidade Ocidental/GO. Na sentença, o juízo não homologou, com fundamento no princípio do melhor interesse do menor, o esboço de partilha com divisão especificada de bens que apresentaram os recorrentes. Em sentença complementar, excluiu o imóvel identificado como lote 09 da quadra 52, na Cidade Ocidental/GO, porque não demonstrada a existência de direito de propriedade sobre o mesmo, e determinou a distribuição proporcional dos bens constantes do acervo, dando a tal decisão força de formal de partilha. Inconformados, os herdeiros interpõem recurso de apelação. Em razões recursais (Id 49824989), sustentam, primeiramente, a possibilidade de partilha de direitos e obrigações relativos ao lote 09 da quadra 52 da Cidade Ocidental/GO. Bradam ser devida a homologação do esboço de partilha por eles apresentada com divisão especificada de bens. Dizem ser mais vantajosa, inclusive para o menor, a partilha que fizeram. Reputam problemática a constituição de condomínio entre os herdeiros. Pretendem a reforma da sentença para ser homologado o esboço de partilha apresentado ou, alternativamente, oportunizada a apresentação de novo esboço de partilha ou, ainda, a designação, em segunda instância, de audiência de conciliação. Ao final, pedem: Diante do exposto, REQUER à Colenda Câmara que se digne em acolher as razões acima expostas, CONHECENDO e PROVENDO o presente Recurso de Apelação, para reformar a sentença a quo julgando-se pela inclusão na partilha do imóvel consistente do “lote 09 da Quadra 52, com área de 1.000,00m, situado no Município da Cidade Ocidental – GO, no loteamento denominado Mansões de Recreio Estrela D’Alva I”, bem como pela homologação do esboço de partilha apresentado ou, alternativamente, oportunização para apresentar novo esboço de partilha ajustado, ou ainda, designação de audiência de conciliação. Preparo recolhido (Id 49824990). Manifestação da Procuradoria de Justiça Cível pelo provimento parcial do recurso, para ser incluída na partilha os direitos e obrigações relativos ao imóvel (Id 52024507). Os recorrentes e o menor K.N.C.D.S. apresentaram a petição de Id 55068759, por meio da qual requerem a conversão do julgamento em diligência para ser realizada, em segunda instância, a avaliação dos bens “com o fim de ratificar a minuta apresentada ou, se for o caso, apresentar nova minuta de acordo, para posterior homologação por esse Tribunal de Justiça”. Afirmam que os imóveis foram avaliados em 2020 e em 2021. Proclamam que o deferimento da medida atenderia ao princípio da cooperação e celeridade. É o relato do necessário. Decido. Segundo o inciso I do art. 932 do CPC, incumbe ao relator dirigir e ordenar o processo no tribunal, inclusive em relação à produção de prova, bem como, quando for o caso, homologar autocomposição das partes. Os recorrentes, em petição de Id 55068759, pugnam pela avaliação dos bens nesta instância revisora. Querem, ademais, por meio de decisão monocrática, alcançar de imediato a pretensão recursal pela homologação do plano de partilha com divisão especificada de bens. O pedido assim formulado, além de não dialogar com a sistemática recursal e funcional, em que cediço caber ao juízo do inventário o processamento de questões relativas ao procedimento, entre elas a avaliação dos bens e eventual impugnação, entre outros pontos (art. 28 da Lei de Organização Judiciária do Distrito Federal e art. 612 do CPC), esbarra no princípio da vedação à supressão de instância, porquanto dita matéria não foi submetida a exame do juízo sentenciante. Como relatado, a sentença vergastada indeferiu a divisão especificada de bens proposta pelos recorrentes. Logo, primeiramente à avaliação dos bens, deve ser considerado o acerto ou desacerto da resolução dada pelo magistrado de origem. Somente após, se o caso, proceder-se-á a nova avaliação, valendo recordar que os recorrentes afirmam em razões recursais serem “detalhadas e firmadas por profissionais credenciados” as avaliações já reunidas aos autos. Sustentam ser desnecessária nova avaliação. Assim, até que o recurso seja julgado, com resolução da matéria litigiosa, não tem cabimento a postulada realização de audiência ou avaliação de bens. Ora, indevida supressão de instância haveria se, nesta instância revisora, fossem avaliados os bens inventariados sem que antes o tivessem sido em primeira instância. Inaceitável violação do princípio do duplo grau de jurisdição, do contraditório e da ampla defesa haveria na realização primeva do procedimento de avaliação por este Colegiado, o que implicaria grave ofensa ao devido processo legal. Nesse sentido, transcrevo julgado da 1a e. Turma Cível deste c. Tribunal de Justiça: AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INOVAÇÃO RECURSAL. RECONHECIDA. RECURSO INADMISSÍVEL. ART. 932, III CPC. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Incabível a análise em sede de apelo de matéria não aventada na instância singular por caracterizar inovação recursal e supressão de instância. Precedentes. 1.1. As alegações do ora agravante de que as notas fiscais estão em nome do segundo réu e de ausência de documento comprobatório do fornecimento dos materiais pela empresa autora não foram arguidas em primeira instância, não podendo ser conhecido. Recurso não conhecido 2. Agravo Interno conhecido e não provido. Decisão mantida. (Acórdão 1325243, 07126722920208070001, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/3/2021, publicado no DJE: 22/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) Nesse quadrante, INDEFIRO o pedido formulado na petição de Id 55068759, porque acolhê-lo configura supressão de instância, além do que enseja o esgotamento, pela relatoria, do objeto recursal com invasão da competência reservada ao colegiado. Publique-se. Intimem-se. Preclusas as vias impugnativas, volvam os autos conclusos para apreciação do recurso de apelação. Brasília, 31 de janeiro de 2024 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora